Tribunal: TJSP
Processo: 1024680-70.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - A pretensão de restituição do valor do seguro declarado inexigível com juros remuneratórios contratuais não deve ser acolhida por falta de previsão contratual - Questão já apreciada em embargos de declaração anteriormente interpostos - Cabível a fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC - Recurso de embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição e obscuridade - Não ocorrência - A pretensão de restituição do valor do seguro declarado inexigível com juros remuneratórios contratuais não deve ser acolhida por falta de previsão contratual - Questão já apreciada em embargos de declaração anteriormente interpostos - Cabível a fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados, condenada a embargante no pagamento de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC diante do caráter protelatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024680-70.2016.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante
LISETE NETO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
o recurso de embargos de declaração e condena-se o embargante no pagamento
de multa de 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024680-70.2016.8.26.0196/50001 -Voto no 23542 – Franca - ROL
2
Voto n° 23.542
Embargos de Declaração n° 1024680-70.2016.8.26.0196/50001
Embargante: Lisete Neto
Embargada: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Franca
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, contradição
e obscuridade - Não ocorrência - A pretensão de restituição
do valor do seguro declarado inexigível com juros
remuneratórios contratuais não deve ser acolhida por falta
de previsão contratual - Questão já apreciada em embargos
de declaração anteriormente interpostos - Cabível a fixação
da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC - Recurso de
embargos de declaração que não tem o condão de instaurar
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem
se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados,
condenada a embargante no pagamento de multa de 2% do
valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC diante
do caráter protelatório.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face
do v. acórdão de fls. 07/09 que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração
anteriormente interpostos pela recorrente.
Pretende a embargante, a modificação do julgado sob o
argumento de que sobre o seguro, declarado indevido deveriam incidir os juros
remuneratórios contratuais.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição nem obscuridade no
acórdão recorrido.
A
questão
apontada
pela
recorrente
já
foi
expressamente apreciada nos embargos de declaração anteriormente interpostos nos
seguintes termos:
“(...) improcede o pedido de aplicação da taxa de juros
remuneratórios sobre o valor a ser restituído à
embargante, referente à cobrança indevida do seguro,
porquanto, ausente previsão contratual.
Não fosse isso, a embargante não é instituição
pertencente ao Sistema Financeiro Nacional com
autorização para exigir juros superiores aos legais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024680-70.2016.8.26.0196/50001 -Voto no 23542 – Franca - ROL
3
1% ao mês.” (fls. 09)
Embora persista na alegação de que pende omissão
sobre a análise de tal pedido, não indicou qual seria a omissão. Trata-se, na verdade,
de recurso infundado e que insiste na análise de questão já apreciadas.
Observa-se, na verdade, apenas o interesse da
embargante em modificar o julgado e não de aclará-lo. Contudo, por essa via recursal
não se admite, salvo em situações excepcionais, o pedido de reversão do julgado ou
reexame de prova.
Assim, é cabível a fixação da multa prevista no art.
1.026, § 2o do CPC1.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração e condena-se o embargante no pagamento de multa de 2% do valor da
causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator
1 “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para
a interposição de recurso.
(...)
§ 2o - Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por
cento sobre o valor atualizado da causa.”